Tribunal: TJSP
Processo: 1013259-81.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

AUTOR

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

AUTOR FEZ A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO NOS AUTOS.

NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO AUTOR.

AUTOR QUE SOFREU DESGASTE EMOCIONAL COM REITERADOS DESCONTOS INDEVIDOS, SENDO PRIVADO DE VALOR NECESSÁRIO AO SEU SUSTENTO

DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO PROVIDO.